Tribunal: TJDFT
Processo: 0802355-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0802355-90.2024.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A ESPÓLIO DE: CARLOS DE AZEVEDO PAOLI REPRESENTANTE LEGAL: ROBSON DE LEMOS PAOLI DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 75539664, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE CARLOS DE AZEVEDO PAOLI, cassando a r. sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem, oportunizando ao autor, ora embargado, a correção da impropriedade de figurar o espólio no polo ativo. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 75710406, sustenta que estaria configurado o vício de omissão no v. acórdão recorrido, sob o fundamento de que teria deixado de analisar a tese da prescrição da pretensão autoral. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025 às 14:11:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora